Tribunal: TJSP
Processo: 1000838-66.2020.8.26.0246
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Embargos de declaração – Embargantes apontado omissão no julgado em relação à legislação municipal de Ilha Solteira (artigo 201, §7o do CTM) – Vício existente – Requisitos do art. 1.022 do CPC preenchidos – Ausência de análise e manifestação do v. Acórdão sobre a legislação apontada – V. Acórdão reformado para reconhecer ilegitimidade passiva das embargantes para o lançamento do IPTU dos

Ementa:
Embargos de declaração – Embargantes apontado omissão no julgado em relação à legislação municipal de Ilha Solteira (artigo 201, §7o do CTM) – Vício existente – Requisitos do art. 1.022 do CPC preenchidos – Ausência de análise e manifestação do v. Acórdão sobre a legislação apontada – V. Acórdão reformado para reconhecer ilegitimidade passiva das embargantes para o lançamento do IPTU dos exercícios de 2012 e 2015 –Reforma da r. Sentença para julgar integralmente procedente os embargos à execução, com a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, invertendo-se os ônus da sucumbência – Embargos conhecidos e acolhidos com efeito modificativo.